Tribunal: TJSP
Processo: 1042160-79.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
Ação de indenização. Prestação de serviço de telefonia móvel. Sentença de improcedência. Migração de plano de pessoa física para empresarial com aquisição de três linhas. Fraude. Cobrança pela contratação de vinte e duas linhas. Convertido o julgamento em diligência para realização de perícia grafotécnica invibializada por documento não apresentado pela ré. Reconhecida a fraude. Declaração de

Ementa:

Ação de indenização. Prestação de serviço de telefonia móvel. Sentença de improcedência. Migração de plano de pessoa física para empresarial com aquisição de três linhas. Fraude. Cobrança pela contratação de vinte e duas linhas. Convertido o julgamento em diligência para realização de perícia grafotécnica invibializada por documento não apresentado pela ré. Reconhecida a fraude. Declaração de inexigibildiade dos débitos. Danos morais devidos pela teoria do desvio produtivo e pelo abuso deliberado. Apelo parcialmente provido.